Tribunal: CARF
Processo: 13839.902428/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902428/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.660 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
HUF DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-58.844, da
2a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902428/2013-19
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas abaixo mencionadas,
formalizadas para declarar a compensação dos débitos nela especificadas, com crédito
oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
atinente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 609.138,07 (seiscentos e nove
mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos).

No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, o requerente veiculou os
débitos de estimativas pagos e compensados no curso do período-base, bem assim
retenções efetuadas por instituições financeiras vinculadas às aplicações em renda fixa
de titularidade da empresa.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 57.841.144, de 02/08/2013 (fl. 196), consoante abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP
(DRF/JUNDIAÍ/SP), segundo o qual restou decidido: (I) HOMOLOGAR
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
na
PERD/COMP
no
09945.42732.230710.1.3.02-7161; e (II) HOMOLOGAR as compensações expressas
nas PER/DCOMP remanescentes, tendo em vista que o saldo negativo reconhecido (R$
587.271,43) mostrou-se insuficiente para extinção por compensação da integralidade
dos débitos confessados pelo contribuinte:
(...)
Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando que
informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores devedores e
emissão de DARF deveriam ser consultados em opção específica disponibilizada no
portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Outrossim, observa-se que os autos encontram-se instruídos com cópia dos
detalhamentos do aludido exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito e Detalhamento da Compensação” (fl. 193/197), veiculando o
resultado da análise dos elementos que integraram a composição do crédito declarado,
com ênfase às parcelas confirmadas e não confirmadas pela autoridade administrativa.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 12/08/2013 (fls. 172/173), o representante legal da entidade protocolou
suas contrarrazões em 02/09/2013 (fls. 2/12), acompanhada de documentação anexada à
manifestação de inconformidade, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Inaugura sua pretensão asseverando a pertinência do saldo negativo apurado na DIPJ
atinente ao Exercício 2009 (ano-calendário 2008) no valor de R$ 609.138,07.
Assenta que a diferença entre o crédito confirmado pela autoridade tributária (R$
587.271,43) e o valor apurado pela entidade resulta R$ 21.866,64. Salienta que a
importância consiste no somatório de três créditos veiculados na PER/DCOMP de
controle do crédito (DCOMP no 12559.63133.251109.1.3.02-1420) e não reconhecidos
na decisão administrativa, quais sejam: R$ 10.266,62, R$ 10.087,43 e R$ 1.512,57.
Informa que parcela da estimativa está lastreada, no tocante aos dois primeiros valores,
em compensações vinculadas a créditos decorrentes de pagamentos realizados a maior;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

o último valor refere-se à utilização de saldo de crédito veiculado no PER/DCOMP no
16248.75710.310805.1.3.02-7409, consoante abaixo demonstrado:
a) Parcela do crédito de R$ 10.266,62 Compensação de parcela da estimativa apurada
em Fevereiro/2008.
PER/DCOMP no 00130.91344.310308.1.3.04-3561 Origem do crédito: Pagamento
indevido ou a maior de IRRF (Cód. Rec.
0422-01) apurado em 31o dia de maio/2006 – Valor: R$ 9.289,24;
b) Parcela do crédito de R$ 10.087,43 Compensação de parcela da estimativa apurada
em Fevereiro/2008.
PER/DCOMP no 23954.68383.310308.1.3.04-2028 Origem do crédito: Pagamento
indevido ou a maior de IRRF (Cód. Rec.
0422-01) apurado em 23o dia de novembro/2006 – Valor: R$ 8.773,97;
c) Parcela do crédito de R$ 1.512,57
Compensação de parcela da estimativa apurada em Fevereiro/2008.
PER/DCOMP no 35060.62119.310308.1.3.02-0368 PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: 16248.75710.310805.1.3.02- 7409 Origem do crédito: Saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2004 no valor de R$ 105.764,31.
Nesta oportunidade, contextualiza a ordem de utilização dos respectivos créditos, entre
os quais as importâncias destinadas para quitação dos valores relacionados à estimativa
de fevereiro/2008.
Diante do exposto, entende demonstrada a legitimidade do respectivo crédito e a
admissibilidade de homologação da compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da defesa
apresentada pelo interessado.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONEXÃO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS E SALDO
NEGATIVO.
Dada a relação de conexão entre os processos adstritos à compensação de estimativas
mensais e aqueles visam a utilização de saldo negativo do período-base correspondente,
imperativo a aplicação dos efeitos prospectivos de decisão administrativa assentada em
controvérsia formalizada com vistas à extinção de débito de estimativa empregado na
composição da origem de direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO
REAL
ANUAL.
CONFIRMAÇÃO
EM
PARTE
DAS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SUFICIÊNCIA PARCIAL DE ACRÉSCIMO DO DIREITO
CREDITÓRIO
PARA
EXTINÇÃO
DE
DÉBITOS
VEICULADOS
NA
PER/DCOMP ASSOCIADA AO DESPACHO DECISÓRIO.
Confirmada a homologação de compensação vinculada à importância suplementar de
estimativa mensal computada na composição da origem do saldo negativo apurado,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

torna-se admissível sua destinação para compensação de exigências fiscais
remanescentes correlatos à cobrança vinculada ao despacho decisório objeto do litígio.
Não obstante a isto, observado que a parcela confirmada da estimativa compensada
ainda se revela insuficiente para extinção da integralidade dos débitos veiculados em
DCOMP eletrônica homologada parcialmente, pertinente a reforma parcial do despacho
decisório firmado pela unidade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações
em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico -
Rastreamento no 57.841.144, de 02/08/2013 (fl. 196), que resultaram na homologação
parcial das compensações declaradas em face da caracterização da insuficiência de
pretenso crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2008, consoante exposição expressa no
relatório do presente acórdão.

Diante da decisão administrativa proferida pela unidade de jurisdição do requerente,
cujos termos determinaram o reconhecimento parcial do crédito declarado (R$
587.271,43), o litígio ficará restrito ao valor remanescente do direito originalmente
pleiteado:

No caso em apreço, sintetizando o conteúdo das alegações de mérito trazidas pelo
requerente, protesta a validade das estimativas compensadas incluídas na composição da
origem do crédito veiculado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
12559.63133.251109.1.3.02-1420.
Para tanto, destaca as respectivas parcelas não confirmadas através da decisão
administrativa e repisa os termos das declarações de compensação transmitidas com a
finalidade de extinção dos valores correspondentes ao débito de estimativa de
fevereiro/2008.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

Conquanto toda a irresignação submetida pelo requerente, cumpre instar que em relação
aos PER/DCOMP contextualizados na manifestação de inconformidade a situação atual
da estimativa compensada no curso do período-base é a seguinte:
1)
Estimativa
IRPJ
–
Fevereiro/2008
–
R$
1.512,57
PER/DCOMP
no
35060.62119.310308.1.02-0368 Processo no: 13839.902021/2010-31 Acórdão 16-
58.843 - 7a Turma da DRJ/SP - Sessão de 20/06/2014 Resultado: Compensação
homologada (fls. 204/210);
2)
Estimativa
IRPJ
–
Fevereiro/2008
–
R$
10.266,62
PER/DCOMP
no
00130.91344.310308.1.3.04-3561 Processo no 13839.908789/2011-07 Acórdão 16-
58.126 - 7a Turma da DRJ/SP - Sessão de 22/05/2014 Resultado: Compensação não
homologada (fls. 211/218);
3)
Estimativa
IRPJ
–
Fevereiro/2008
–
R$
10.087,43
PER/DCOMP
no
23954.683.310308.1.3.04-2028 Processo no 13839.908335/2011-28 Acórdão 16-58.125
- 7a Turma da DRJ/SP - Sessão de 22/05/2014 Resultado: Compensação não
homologada (fls. 219/226).
Sob esta perspectiva, constata-se que apenas a parcela correspondente à estimativa
compensada em fevereiro/2008, vinculada à DCOMP eletrônica no
35060.62119.310308.1.02-0368 (R$ 1.512, 57), mostra-se admissível de integrar a
composição do crédito declarado na PER/DCOMP associada ao litígio.
Por sinal, no que concerne aos litígios vinculados aos processos adstritos à
compensação de débitos de estimativas mensais conexos ao saldo negativo do período-
base correspondente, compete tão somente a aplicação dos efeitos prospectivos da
decisão administrativa integrante daqueles autos, afastando-se de qualquer juízo
cognitivo acerca de seus termos.
Diante disto, promovendo-se a recomposição das informações assentadas no despacho
decisório, constata-se que a averiguação da existência e validade da apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 se demonstraria na seguinte forma:

Neste diapasão, seguro inferir pelo acréscimo de valor do saldo negativo originalmente
reconhecido pela autoridade tributária de jurisdição do contribuinte, bem assim a
permissibilidade de amortização do saldo devedor remanescente relacionado ao débito
veiculado na PERD/COMP no 09945.42732.230710.1.3.02-7161, conforme se visualiza,
em síntese, por intermédio dos demonstrativos acostados às fls. 200/203.
Destarte, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se acolher em parte a
pretensão submetida por intermédio da manifestação de inconformidade.”

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 237), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/08/2014 (e-Fls. 239 a 244).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso figura-se em parcelas
de 02 (duas) estimativas de IRPJ de Fevereiro/2008 adimplidas mediante compensação (PER /
DCOMP no 35060. 62119.310308.1.02-0368 – R$ 10.266,62; e PER / DCOMP no 00130. 91344.
310308. 1.3.04-3561 – R$ 10.087,43), que foram utilizadas para compor o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário 2008, no valor declarado de R$ 609.138,07.
Como relatado, a DRJ ao examinar o caso, verificou que estas declarações de
compensação não foram homologadas pela DRJ/SP, nos processos administrativos no
13839.908789/2011-07 (acórdão às e-Fls 211-218) e no 13839.908335/2011-28 (acórdão às e-Fls
219-226) respectivamente, razão pela qual não reconheceu essas parcelas aptas a comporem a
apuração do IRPJ.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, alegando que os créditos referentes a essas declarações de
compensação são devidos.
Dito isto, este julgador realizou a consulta dos 02 processos administrativos,
referentes as estimativas compensadas, no sítio eletrônico do CARF, e constatou que ambos
foram julgados improcedentes também em 2a instância, em julgamento realizado no dia 04 de
Julho de 2018, conforme extratos recortados a seguir:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

Entretanto, cumpre frisar que a matéria aqui, ora discutida, gira em torno da
(des)necessidade da homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para
que estas possam compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte pode optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação, com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação
pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto. Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada
parcialmente, o fisco poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e
encargos legais, no próprio processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado
com efeitos de confissão dívida.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, o
contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou
seja, ele poderia ser glosado tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa,
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo, o que seria
uma forma de bitributação.
Assim, resta evidente que, após 31/12 do ano-calendário, torna-se prescindível a
homologação da compensação para que a estimativa possa compor o saldo negativo.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo o item
“e” da Síntese Conclusiva, que explicita bem o presente caso:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas do AC 2008, nos valores de R$ 10.266,62 e R$ 10.087,43,
foram devidamente constituídos, razão pela qual entendo serem aptos a compor o saldo negativo
do mesmo ano-calendário.
Desta feita, entendo que o direito creditório deve ser reconhecido em sua
totalidade.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902428/2013-19

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital